Tribunal: TJBA
Processo: 0535707-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535707-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATHEUS SILVA CASTRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MARCIO CASTRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. ERRO NA EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de alimentos que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, sem que tivesse sido efetivada intimação pessoal válida da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não realizada, de forma regular, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, de modo cogente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. 4. As tentativas de intimação pessoal restam viciadas quando realizadas em endereço incorreto por erro da serventia judicial, não sendo possível imputar à parte o ônus da não localização. 5. A presunção de validade das intimações prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica quando a comunicação não é enviada ao endereço correto constante dos autos. 6. Em execução de alimentos, verba de natureza essencial, deve ser observado com maior rigor o princípio da primazia do julgamento de mérito, vedando-se extinções prematuras por falhas formais imputáveis ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0535707-27.2018.8.05.0001, em que figura, como apelante, MATHEUS SILVA CASTRO DOS SANTOS, representado por sua genitora, JEANE CONCEIÇÃO SILVA, e, como apelado, MÁRCIO CASTRO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)